Tribunal: STF
Processo: RHC 81365
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-19
Data de publicação: 2002-02-19

Ementa:
EMENTA: Incidente de insanidade mental: válida a sua instauração, dela

decorre - até para a salvaguarda dos interesses do possível inimput
ável
- a suspensão do processo, salvo diligências inadiáveis (CPPM, art.158
;
CPP, art.149, § 2º).